Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701814-27.2025.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: WEDSON RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o sistema registrou ciência da sentença no dia 24/09/2025, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 08/10/2025. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 14/10/2025. Patente, portanto, a intempestividade. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, o recurso deve ser interposto dentro do prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, mediante peticionamento e recolhimento do preparo. A tempestividade exige a prática conjunta desses atos, não bastando a demonstração de intenção de recorrer ou o pagamento isolado do preparo. A alegação de erro material ou falha técnica no protocolo eletrônico não encontra respaldo nos autos, tampouco foi comprovada por documentação idônea. Ademais, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual não autorizam a superação de prazo legal peremptório, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. No mais, tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação de contrarrazões (ID 79810939), necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixo os honorários ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito